Tribunal: STJ
Processo: 1500958-82.2021.8.26.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893941 - SP
(2025/0106509-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J P B DE O
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
somente cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal. Admite-se, ainda, sua utilização para sanar erro material e,
excepcionalmente, para modificação do julgado. É inviável, todavia,
sua utilização como simples instrumento de reexame das teses já
apreciadas pela decisão embargada.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo
2.
regimental não foi conhecido em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula
n. 182/STJ.
A alegação de omissão e obscuridade não se sustenta, pois o
3.
decisum
enfrentou de forma suficiente a questão relativa à ausência de
dialeticidade recursal, evidenciando a limitação da defesa à meraa
insistência nas alegações meritórias.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50245202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: bc304a51-5596-43f6-9611-4c7b1110feb7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: bc304a51-5596-43f6-9611-4c7b1110feb7

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893941 - SP
(2025/0106509-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J P B DE O
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
somente cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal. Admite-se, ainda, sua utilização para sanar erro material e,
excepcionalmente, para modificação do julgado. É inviável, todavia,
sua utilização como simples instrumento de reexame das teses já
apreciadas pela decisão embargada.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo
2.
regimental não foi conhecido em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula
n. 182/STJ.
A alegação de omissão e obscuridade não se sustenta, pois o
3.
decisum
enfrentou de forma suficiente a questão relativa à ausência de
dialeticidade recursal, evidenciando a limitação da defesa à meraa
insistência nas alegações meritórias.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. P. B. DE O. contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto nos autos do agravo em recurso
especial, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 429):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. REITERAÇÃO DAS
TESES
DE
MÉRITO
SEM
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
Documento eletrônico VDA50245521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3598c912-eab5-453d-9e72-0280f554c2c2

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por deficiência de
1.
fundamentação, ante a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos
legais federais tidos por violados, nos termos da Súmula 284/STF e de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados por inexistir
2.
omissão a ser sanada, pois o recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, impossibilitando o exame de mérito.
No agravo regimental, a parte agravante limita-se a insistir no mérito da
3.
controvérsia, sem impugnação específica ao fundamento da decisão agravada,
o que atrai a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no
julgado, afirmando não ter ficado claro em que consistiu a genericidade de suas
alegações e qual seria a suficiência necessária para o conhecimento do recurso. Alega,
ainda, que não houve esclarecimento quanto à deficiência do dissídio jurisprudencial
apontado, o que configuraria omissão a ser suprida.
Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, a fim de que
sejam sanadas as supostas omissões e obscuridades indicadas, com a consequente
admissão do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Conforme consignado no acórdão embargado, o agravo regimental não foi
conhecido em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA50245521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3598c912-eab5-453d-9e72-0280f554c2c2

O embargante alega omissão e obscuridade quanto à indicação de quais
fundamentos não teriam sido devidamente enfrentados. Contudo, verifica-se que o
acórdão embargado é claro ao apontar que a defesa não impugnou, de maneira específica
e pormenorizada, os fundamentos utilizados na decisão agravada, limitando-se a
reproduzir argumentos meritórios já afastados anteriormente
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3598c912-eab5-453d-9e72-0280f554c2c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0106509-2
AREsp 2.893.941 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15009588220218260160
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J P B DE O
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J P B DE O
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154589020;320@
2025/0106509-2 - AREsp 2893941 Petição : 2025/0074748-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:19:37
Código de Controle do Documento: 68CBA5F9-4690-49EC-9531-C408497E7623